Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. RECEBIMENTO CUMULATIVO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE), CRIADA PELA LEI 11.416/2006, E DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI) DECORRENTE DE INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS DE FUNÇÃO COMISSIONADA. IDÊNTICO FUNDAMENTO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INERENTE AO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. TRANSFORMAÇÃO EM PARCELA COMPENSATÓRIA. ABSORÇÃO POR FUTUROS REAJUSTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Gratificação de Atividade Externa (GAE), instituída pela Lei no 11.416/2006, é uma parcela devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Oficial de Justiça Avaliador e, nos termos do § 2o do artigo 16 da referida lei, não pode ser percebida pelo servidor que exerce função comissionada ou cargo em comissão.
2. O entendimento do Tribunal de Contas da União, que encontra consonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é de que tanto a VPNI decorrente da incorporação de função comissionada FC-5 concedida aos Oficiais de Justiça como a Gratificação de Atividade Externa – GAE são pagas indistintamente a todos os Oficiais de Justiça por conta da natureza específica de suas atribuições (execução de mandados) e, desse modo, por terem como base o mesmo fundamento, são inacumuláveis.
3. Na espécie, o Tribunal de Contas da União, no exercício do controle externo da aposentadoria da servidora recorrente, lavrou o indício de ilegalidade e esta egrégia Corte constatou a procedência do indício, pois a servidora recebia 4/10 incorporados da FC-05 paga a todos os ocupantes do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador cumulativamente com a GAE.
4. Este egrégio Tribunal de Justiça, na seara administrativa, deve observar as determinações do Tribunal de Contas da União, pois uma vez constatada a ilegalidade já apontada por aquele órgão, não cabe à Administração desta Corte rediscutir a matéria, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal.
5. Recurso administrativo conhecido e não provido, mantendo a decisão do eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que determinou a transformação dos décimos de FC-05 incorporados pela servidora (VPNI) em parcela compensatória a ser absorvida por futuros reajustes.